Tribunal: TJDFT
Processo: 0739066-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739066-37.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: VALDILON GONCALVES FERREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO O agravado é parceiro eletrônico para recebimento de intimações. Assim, ao agravado-réu para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Brasília - DF, 3 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora